Tribunal: TJES
Processo: 0005970-76.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005970-76.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA

APELADO: ANTONIO CEZAR STOCCO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DA PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DA EMPRESA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE ATESTAR O CUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE DISSOLUÇÃO E ULTERIOR LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO AUTOS À ORIGEM. PERQUIRIÇÃO SOBRE A REAL EXTINÇÃO DA EMPRESA E, CASO POSITIVO, OPORTUNIZAR A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO.

I.

“Não é porque se averbou na junta comercial competente o instrumento de distrato da sociedade empresária que perderá esta, automaticamente, a sua legitimidade processual. Existem, em verdade, 3 momentos distintos: o da dissolução, o da liquidação e o da extinção da pessoa jurídica propriamente dita.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)

II.
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que, tanto nas hipóteses em que demanda tenha sido proposta por pessoa jurídica já extinta, quanto naquelas em que a extinção ocorrer no curso do processo, deve ser oportunizada a retificação do polo ativo, para fins de habilitação dos sucessores no processo.

III.
Na hipótese, resulta evidente a extinção prematura do processo, porquanto não constam dos autos a documentação comprobatória de todas as fases concernentes à dissolução e ulterior encerramento do processo de liquidação da empresa HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA, tendo o Juízo a quo firmado compreensão pela extinção da pessoa jurídica, pautado nas premissa de que
“o requerimento de sucessão processual postulado na execução demonstra de forma inequívoca que se deu a extinção da empresa”
.

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de que seja averiguado sobre a real extinção da pessoa jurídica e, caso positivo, oportunizada a retificação do polo ativo da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 219/235) em face da
SENTENÇA
(fls. 211/213) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos dos
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pela
Recorrente
em desfavor de
ANTÔNIO CÉSAR STOCCO
e
SANDRA LÚCIA STOCCO
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de capacidade da pessoa jurídica extinta [HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA]

para figurar no polo ativo da Execução de Título Extrajudicial, e impossibilidade de se proceder à sucessão processual pelo sócio, eis que a extinção ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) o entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau colide com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; (
II
) é perfeitamente possível a sucessão processual, mesmo nos casos em que a demanda tenha sido ajuizada por pessoa jurídica extinta; (
III
) deveria haver sido oportunizada a adequação do polo ativo da demanda, à luz do artigo 321, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a reforma da Sentença, para
“conceder a sucessão processual da empresa extinta, para que figure no polo ativo da ação principal o Sr. Edevalti Biazatti”
.

Contrarrazões às fls. 253/262, requerendo o desprovimento recursal.

Em um breve histórico processual, depreende-se que a Recorrente ajuizou EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 000597076.2019.8.08.0014) em desfavor de ANTÔNIO CÉSAR STOCCO e SANDRA LÚCIA STOCCO, objetivando o recebimento de valores atualizados na monta de R$ 135.973,60 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) decorrentes de “Termo de Acordo Extrajudicial” celebrado entre as partes.

Uma vez citados, os Executados manejaram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na referida Ação de Execução e, paralelamente, opuseram os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, cujos autos tramitaram fisicamente e, devidamente apensados, na instância de origem.

No contexto da peça defensiva, os Requeridos suscitaram preliminar de a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que a extinção da pessoa jurídica lhe retira a capacidade de ser parte no processo, o que restou prontamente acolhido no contexto da Sentença recorrida, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

A decisão de mérito exarada na Açäo de Embargos a Execução - nº 0000582-61.2020.8.08.0014, declarou a ausência dos pressupostos processuais, haja vista a flagrante ausência de capacidade da pessoa jurIdica extinta.

Consoante se inferiu naqueles autos, os Executados aduziram que a empresa Exequente não possui personalidade jurídica desde 2013, quando foram encerradas as atividades e extinta a pessoa jurídica.

Assim, sendo a ação proposta quando já não mais existia, falta condições de ação para figurar nos pólos da execução.

Juntei naqueles autos o
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
emitido no site da Receita Federal, motivo pelo qual providenciei e segue em termo apartado.

Nele, detectei a intenção de dissolução da pessoa jurídica.

Do referido espelho cadastral, consta a
SITUAÇÃO

CADASTRAL

SUSPENSA
ante o indeferimento de
SOLICITAÇÃO

DE

BAIXA
. A
DATA

DA

SITUAÇÃO

CADASTRAL
reporta
27
/
02
/
2013
.

Realcei que seria o caso de entender pelo não acolhimento por esta razão: suspensa a baixa por irregularidades que impedem o acolhimento do pedido.

Contudo, o requerimento de sucessão processual postulado na execução demonstra de forma inequívoca que se deu a extinção da empresa.

Assim, a partir do momento em que a pessoa jurídica foi extinta, restou prejudicada a sua capacidade de ser parte, já que a pessoa inexistente não pode ajuizar demanda, quer se trate de pessoa física ou pessoa jurídica.

A execução só foi proposta 6 (seis) anos após a extinção da empresa Embargada, eis que o ajuizamento da ação se deu em julho de 2019, o que revela a impossibilidade do seu processamento, haja vista a ausência de um dos pressupostos processuais subjetivos.

Esse tem sido o entendimento adotado em nível jurisprudencial pátrio, conforme se depreende dos julgados que seguem colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ONUS DA SUCUMBENCIA QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0008036-69.2019.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juiz Eduardo Novacki - J. 02.10.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - POLO PASSIVO - PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Extinta a pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação monitória, não há que se falar em substituição processual para inclusão dos sócios, pois somente é possível para os casos de extinção da pessoa no curso do processo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. - Apelação Cível AC 10000205895790001 MG (TJ-MG) 11/02/2021

É que o fato jurídico morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6º do Código Civil/2002), subtraindo-lhe a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial.

No presente caso, há comprovação de que a morte do autor ocorreu no ano de 2007, anterior, pois, à propositura da execução relativa à ação ordinária (0011970-98.2010.405.8300).

O Código de Processo Civil prevê, expressamente, as medidas que devem ser adotadas no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo, em seu art. 313, § 1º, CPC/2015 e estabelece a necessidade de suspensão do processo, para o fim de haver a substituição do falecido pelo respectivo espólio ou pelos sucessores.

Ocorre que, como visto, a substituição da parte por seu espólio ou por seus sucessores somente é possível quando a morte se dá no curso do processo, não tendo havido a devida habilitação da requerente no curso da demanda originária.

Portanto, a ação de execução não poderia ter sido proposta por pessoa sem capacidade sendo tal vício insanável, devendo o processo ser extinto por ausência de uma das condições de processual, desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (Grifos acrescidos) - Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AREsp 1819851 PE 2021/0027460-3 - Decisão Monocrática

Ante o exposto, não há dúvidas quanto à ausência dos pressupostos processuais, haja vista a flagrante ausência de capacidade da pessoa jurídica extinta, motivo pelo qual a extinção da execução é medida que se impõe, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO DE EXECUÇÃO EM CURSO na forma do art. 485, IV c/c 771, parágrafo único e 925, todos do CPC.

Por conseguinte, condeno Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, suspendo a exigibilidade na forma do § 3° do art. 98 por estar amparada na gratuidade da justiça.”

Em contrapartida, a Recorrente alega que o entendimento adotado na Sentença não encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na medida em que seria perfeitamente possível a sucessão processual, mesmo nos casos em que a demanda fora ajuizada por pessoa jurídica já extinta.

Com efeito, a propósito da matéria
sub examem
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta que, tanto nas hipóteses em que demanda tenha sido proposta por pessoa jurídica já extinta, quanto naquelas em que a extinção ocorrer no curso do processo, deve ser oportunizada a retificação do polo ativo, para fins de habilitação dos sucessores no processo.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1.
Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2.
Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

3.
Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.

4.

A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5.
Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

6.

Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

7.

Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça.

8.

Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado.

9.
A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.

10.
Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta.

11.
Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.

12.
Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido.

13.
Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(
STJ
; REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO FINDADO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO.

1.

Inocorrência de perda da capacidade para estar em juízo da sociedade empresária em liquidação.

2.

Possibilidade de ajuizamento de ação mesmo após o registro do distrato.

3.
Caso concreto em que o acórdão recorrido reconheceu não se ter chegado ao fim do processo de liquidação da sociedade empresária.

4.
Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo.

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)

Neste particular, cumpre transcrever trecho do Voto do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO quando do julgamento do referenciado REsp n. 1.716.079/RJ, porquanto esclarecedor em relação às etapas a serem seguidas para a extinção da pessoa jurídica, senão vejamos:

“(...)

Não é porque se averbou na junta comercial competente o instrumento de distrato da sociedade empresária que perderá esta, automaticamente, a sua legitimidade processual. Existem, em verdade, 3 momentos distintos: o da dissolução, o da liquidação e o da extinção da pessoa jurídica propriamente dita.

Como relembra Fabio Ulhoa Coelho: "À dissolução total seguem-se a liquidação e a partilha (...)." (in Novo Manual de Direito Comercial, 2ª ed. Em e-book, Ed. RT, 2017, item 4)

Neste mesmo sentido, bem definindo a dissolução, adverte Alfredo Assis Gonçalves Neto (in Direito de Empresa - Compentários, 7ª ed., Ed. RT, 2017, item 255):

Dissolução, assim, "é um acontecimento que a lei reputa determinante da extinção da sociedade. Mas, para que a sociedade seja extinta, desapareça do mundo jurídico, é preciso, normalmente, que ela entre em liquidação - fase ou período em que são concluídos os negócios pendentes, convertidos em dinheiro os bens que compõem o patrimônio social, pagas as dívidas e divididas as sobras entre os sócios ou acionistas" (do autor, Lições de direito societário: sociedade anônima, v. 2, n. 117, p. 248). Ocorrendo a dissolução, por qualquer das causas que a determinam, a sociedade deixa (pelo menos, deve deixar) de perseguir a realização dos fins que justificaram sua constituição e se volta para sua extinção. Os atos que pratica daí por diante caracterizam a fase de liquidação, que se encerra com a extinção da pessoa jurídica, quando não houver mais ato a praticar na satisfação de todos os seus credores e no rateio do acervo restante (reliquat) entre os sócios.

O art. 1.103 do CC, bem aplicado pelo acórdão recorrido, ao disciplinar os atos do liquidante, já no seu inciso I determina cumprir-lhe: "averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;"

Mesmo após o registro do distrato da sociedade empresária, continuará o liquidante - normalmente um dos sócios administradores - a exercer o seu ofício, em nome da sociedade, que passará a apresentar-se com a locução "em liquidação", passando a arrecadar bens, livros e documentos, de modo a elaborar o inventário e o balanço geral do ativo e do passivo, assim como a ultimar os negócios da sociedade, realizando o ativo e pagando o passivo, para, então, partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas (incisos II, III e IVdo art. 1.103 do CC).

A conclusão do trabalho, no mais das vezes, não é imediata. O próprio inciso VI do art. 1.103 do CC permite assim concluir ao determinar a tarefa ao liquidante de: "convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;"

O processo de liquidação apenas termina quando da apresentação aos sócios do relatório da liquidação e as suas contas finais e, então, com a averbação da ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação, consoante explicitam os incisos VIII e IX do referido dispositivo.

O fenômeno da sucessão processual, orientado pela marcante alteração ocorrida no plano material - no mundo dos fatos -, viabiliza a que o processo venha a ser integrado por um novo sujeito (pessoa física ou jurídica) que dele não fazia parte, passando o sucessor, assim, a ocupar a posição processual do sucedido.”

Em sendo assim, resulta evidente que a extinção prematura do processo, porquanto não constam dos autos a documentação comprobatória de todas as fases concernentes à dissolução e ulterior encerramento do processo de liquidação da empresa HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA, tendo o Juízo a quo firmado compreensão pela extinção da pessoa jurídica, pautado nas premissa de que
“o requerimento de sucessão processual postulado na execução demonstra de forma inequívoca que se deu a extinção da empresa”
.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de que seja averiguado sobre a real extinção da pessoa jurídica e, caso positivo, oportunizada a retificação do polo ativo da demanda.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)